Tribunal: TJBA
Processo: 8091656-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091656-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: JULIANA LEAL MOTTA Advogado(s):CECILIA LEMOS MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação cominatória c/c pedido liminar de revisão contratual e reparação de danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar ao pagamento de danos morais sem pedido expresso; e (iii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora nos anos de 2019 e 2020 foram válidos e passíveis de substituição pelo índice da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte expressamente manifesta desnecessidade de dilação probatória, caracterizando preclusão consumativa quanto à produção de prova técnica. A sentença incorre em julgamento ultra petita ao condenar a parte ao pagamento de indenização por danos morais não expressamente requerido na petição inicial, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. A operadora de plano de saúde não comprova de forma técnica e idônea a legalidade dos reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2019 (17,37%) e 2020 (13,68%), superiores ao teto da ANS para planos individuais (7,35%), limitando-se a apresentar documentos unilaterais sem prova pericial. A ausência de comprovação técnica e a inércia da operadora quanto à produção da prova autorizam a substituição excepcional dos índices aplicados pelo índice da ANS, como medida de equidade e controle de abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de requerimento expresso de danos morais na petição inicial torna extra petita a sentença que impõe essa condenação. A operadora de plano de saúde coletivo deve demonstrar, de forma inequívoca e técnica, a necessidade dos reajustes por sinistralidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 492; CC, arts. 113, 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50020464520248130470, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 12/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091656-83.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada JULIANA LEAL MOTTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora